Tribunal: TJMT
Processo: 1030686-66.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030686-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIA MILTA DA SILVA DE FREITAS - CPF: 850.533.171-00 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1030686-66.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Maria Milta Da Silva De Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a concessionária Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação protestada, no valor de R$ 435,41 - inscrito em 25/11/2021, ônus que lhe incumbia, no entanto, colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno, e fichas eletrônicas de cadastro e consumo, sem qualquer assinatura ou documento da Reclamante.

3. Cabe ao fornecedor de serviço demonstrar a existência de relação jurídica e origem do débito, a ausência de comprovação torna a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, indevida, o que configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que não merece reparos, pois foi arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: a) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$435,41(quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos); b) condenar o reclamado a pagar à parte reclamante a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do protesto indevido (25/11/2021), e; c) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, e da baixa do protesto descrito na inicial”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024